Tribunal: TJSP
Processo: 2263695-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EXECUÇÃO. Devedor intimado para a realização do pagamento, não o efetua no prazo legal de 15 dias. Incidência de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% por expressa determinação legal (art. 523, § 1o, do CPC). As consequências previstas no referido artigo decorrem do simples descumprimento voluntário da obrigação no prazo fixado. Bem ofertado à penhora. Não demonstrado que o mesmo se

Ementa:
EXECUÇÃO. Devedor intimado para a realização do pagamento, não o efetua no prazo legal de 15 dias. Incidência de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% por expressa determinação legal (art. 523, § 1o, do CPC). As consequências previstas no referido artigo decorrem do simples descumprimento voluntário da obrigação no prazo fixado. Bem ofertado à penhora. Não demonstrado que o mesmo se revela suficiente para a quitação da dívida. Recusa do credor justificada. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2263695-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante AZ 2
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA,
é
agravado
MAURICIO
BALIEIRO LODI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263695-12.2020.8.26.0000 -Voto no 40772
2
VOTO No 40772
AGRAVO DE INSTRUMENTO : 2263695-12.2020.8.26.0000
COMARCA:
ARARAQUARA
AGRAVANTE(S): AZ 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.
AGRAVADO(S) : MAURÍCIO BALIEIRO LODI
MM. JUIZ: JOÃO BATTAUS NETO
EXECUÇÃO. Devedor intimado para a realização do
pagamento, não o efetua no prazo legal de 15 dias.
Incidência de multa de 10% e honorários advocatícios de
10% por expressa determinação legal (art. 523, § 1o, do
CPC). As consequências previstas no referido artigo
decorrem do simples descumprimento voluntário da
obrigação no prazo fixado. Bem ofertado à penhora. Não
demonstrado que o mesmo se revela suficiente para a
quitação da dívida. Recusa do credor justificada. RECURSO
DESPROVIDO.
AZ
2
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. interpõe recurso de agravo de instrumento
contra a r. decisão (fl. 55), proferida na execução promovida por
MAURÍCIO BALIEIRO LODI, que rejeitou o bem indicado à
penhora e manteve o pagamento dos honorários advocatícios
estabelecidos para esta fase processual.
Sustenta, em síntese, que deve ser aceito o
bem indicado à penhora, não havendo razão para a expedição dos
ofícios requeridos, pois o fato de haver inadimplemento dos
condôminos do prédio não diminui o valor venal do mesmo, que é
suficiente para pagar a dívida. Ressalta que a execução deve ser
promovida de forma menos gravosa ao devedor (art. 805 do CC).
Afora isso, aduz a impossibilidade de fixação de honorários
advocatícios com base no art. 523, § 1o, do CPC, porque a verba foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263695-12.2020.8.26.0000 -Voto no 40772
3
estabelecida na fase de conhecimento em seu patamar máximo
(20%), pena de afronta aos limites do art. 85, § 1o, do CPC (fls.
01/12).
Ausente pedido de liminar.
É o relatório.
Desnecessária
a
intimação
da
parte
contrária por não se vislumbrar prejuízo, em razão do que adiante
se decide.
O agravado promoveu execução de sentença para o recebimento de honorários advocatícios
sucumbenciais, os quais foram fixados em 20% sobre o valor
atualizado da causa.
A agravante foi intimada, mas não realizou
o pagamento no prazo legal, constituindo efeito automático a
aplicação das penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC
(multa de 10% e honorários advocatícios de 10%), em relação à
qual a recorrente foi devidamente advertida a fl. 58.
Por oportuno:
“Art. 523. No caso de condenação em
quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de
decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento
definitivo da sentença far-se-á a requerimento do
exequente, sendo o executado intimado para pagar o
débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas,
se houver.
§
1o
Não
ocorrendo
pagamento
voluntário no prazo do caput, o débito será
acrescido de multa de dez por cento e, também, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263695-12.2020.8.26.0000 -Voto no 40772
4
honorários de advogado de dez por cento.” (grifo
nosso).
E, conforme o teor da Súmula no 517 do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “São devidos honorários
advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação,
depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia
após a intimação do advogado da parte executada. (Publicada no DJ-
E de 2-3-2015)”.
Anote-se, ainda, que a sanção não guarda
nenhuma relação com a verba honorária fixada na fase de
conhecimento do processo, de modo que não há falar em violação
dos limites previsto no art. 85, § 1o, do CPC.
No mesmo sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento
de Sentença (...) A multa prevista no § 1o do art. 523
tem caráter punitivo e decorre do não pagamento
voluntário da obrigação, não havendo na sua aplicação
discricionariedade do juiz, por cuidar-se de imposição
legal, bem como o pagamento de honorários advocatícios
de 10% - Recurso desprovido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento
2078133-95.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Alcides Leopoldo; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 19/07/2018; Data
de Registro: 26/07/2018).
Por outro lado, embora a execução deva ser
feita de modo menos gravoso para o executado, isso não quer
dizer que a mesma deve ser 'comandada' pelos interesses
particulares do devedor. O princípio da menor onerosidade não
legitima que o executado 'dite as regras' do trâmite da execução,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263695-12.2020.8.26.0000 -Voto no 40772
5
até porque esta se faz em benefício do credor.
Por isso mesmo é considerada lícita a recusa
pelo credor de bens indicados à penhora que se revelarem de difícil
alienação e não obedecerem à ordem legal do art. 835 do CPC.
Na
hipótese,
a
recorrente
indicou
o
apartamento n° 15, tipo “B”, localizado no 1° andar do Edifício Flag
Residence, situado na Rua Alcindo Ribeiro Conrado n° 1630, objeto
da matricula no 69.052 do 1° CRI da comarca de Franca/SP.
O valor pretendido com a execução é de R$
229.071,20.
A agravante alega que o valor venal não
guarda relação com o de mercado e que o mesmo seria suficiente
para cobrir a dívida, sendo irrelevante o inadimplemento dos
condôminos do edifício em que se encontra o apartamento.
Contudo,
nada
comprovou.
Nenhuma
avaliação de imobiliárias da região foi apresentada quanto às
unidades do prédio, a corroborar suas afirmações.
Nessas circunstâncias, revela-se justa a
recusa do credor.
Por oportuno:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
SUBSTITUIÇÃO DE
PENHORA INDEFERIMENTO Substituição de penhora
que depende da concordância do exequente, se não
recair sobre dinheiro, segundo entendimento do STJ.
Execução que se realiza no interesse do credor (art.
797 "caput" do CPC). Ausência de liquidez e certeza dos
bens ofertados. Recurso não provido.” (TJSP; Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263695-12.2020.8.26.0000 -Voto no 40772
6
de Instrumento 2133688-29.2020.8.26.0000; Relator
(a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara
de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 03/09/2020; Data de
Registro: 08/09/2020).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
agravo.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator